Tribunal: TJMT
Processo: 1007060-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007060-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), OZANIL RONDON SOARES - CPF: 775.420.701-00 (AGRAVADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE - NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –
PRELIMINAR

-
ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS – ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CPC – ORDEM DENEGADA –
AGRAVO PREJUDICADO
.

1.

O Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e a Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se pretende a nomeação da Agravada, considerando a possibilidade de acumulação de cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil,
em razão de que esse ato é privativo do Prefeito Municipal
, nos termos do artigo 41, IX da Lei Orgânica do Município de Cuiabá.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva das
autoridades apontadas como coatoras acolhida.

3.

Extinção d
o processo, sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, VI do CPC.

4.

Agravo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007060-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO (S):

OZANIL RONDON SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento,
interposto pelo
Município de Cuiabá/MT,
contra
a decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1003033-74.2020.8.11.0041,
impetrado por Ozanil Rondon Soares, contra ato tido como ilegal do
Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT
e da
Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT,
deferiu a liminar vindicada, para determinar que o Agravante no prazo de 48:00 horas e sob pena de desobediência, proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse do Agravado, considerando a possibilidade de acumulação de cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil.

De início, extrai-se dos autos que,
a Agravada
,
impetrou Mandado de Segurança, sustentando que exerce as funções do cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Cuiabá, logrando aprovação no Concurso Público regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para as funções do cargo de Professor de Ensino Fundamental: Pedagogia, com carga horária de 20 horas, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, de modo que, após ter apresentado a documentação exigida para a posse no cargo pleiteado, o Agravante por meio do Despacho no 134/2020, negou lhe a posse, sob o fundamento de que os cargos são incompatíveis.

Preliminarmente, aduz o Agravante a ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, sob o argumento de que o ato atacado é de responsabilidade exclusiva do Prefeito Municipal, uma vez que é este que nomeia os candidatos aprovados em concurso público.

Por outro lado, argumenta que, o cargo de técnico de desenvolvimento infantil com habilitação em Pedagogia, ocupado pela ora Recorrida na Secretaria Municipal de Educação, a despeito da explícita denominação, “não possui natureza técnica”, o que, por vedação constitucional, impediria o acúmulo com o cargo de professor. Além disso, alega ser impossível a demonstração de compatibilidade dos horários entre os dois cargos, que, segundo seu entender, demandaria dilação probatória.

Diante desse contexto,
requereu a concessão do efeito suspensivo; o reconhecimento da ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras e, por consequência, a extinção da ação mandamental, sem resolução de mérito; caso superada a questão, requer o provimento do presente agravo, para que seja reformado o
decisum
, de forma a ser revogada a liminar proferida pelo Juiz de Primeiro Grau pelas razões supramencionadas.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n.38406999.

A Agravada apresentou contrarrazões, por meio do ID n. 43317454, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
41207968
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 8 de janeiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aduz o Agravante a ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, sob o argumento de que o ato atacado é de responsabilidade exclusiva do Prefeito Municipal, uma vez que é este que nomeia os candidatos aprovados em concurso público

De fato, o Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e a Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se pretende a nomeação da Agravada, considerando a possibilidade de acumulação de cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil,
em razão de que esse ato é privativo do Prefeito Municipal
, nos termos do artigo 41, IX, da Lei Orgânica do Município de Cuiabá. Veja-se:

Art. 41 Compete ao Prefeito, entre outras atribuições: a iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta Lei Orgânica;

[...]

IX -
prover os cargos públicos
e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores; [Destaquei].

A propósito, este entendimento se encontra pacificado neste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - PERDA DO OBJETO - REJEITADAS - ENFERMEIROS - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE VAGAS - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Deve ser analisada, em conjunto com o mérito, a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual, já que a discussão limita-se a verificar se a Impetrante tem, ou não, direito subjetivo à nomeação.
O Prefeito Municipal de Cuiabá, nos termos da Lei Municipal no 093/2003, é a autoridade competente para nomear candidatos aprovados em concurso público. Logo, é parte legítima o mandatário máximo do município para figurar no polo passivo do writ que visa à nomeação de candidato aprovado em concurso público para o município.
A existência de acordo entabulado entre a Prefeitura de Cuiabá e o sindicato da categoria, que assegura a posse de todos os candidatos aprovados no concurso, não impede o candidato, que pretende ser nomeado no cargo para o qual está classificado, de buscar seu direito judicialmente. Demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de vagas no órgão da administração em que a candidata está classificada, o pedido liminar deve ser deferido.

(N.U 0082277-71.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/8/2015, publicado no DJE 24/8/2015) [Destaquei].

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINARES DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REQUERER A SEGURANÇA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – REJEITADAS – PRETERIÇÃO – No EXCESSIVO DE CONTRATAÇÕES - DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo decadencial para impetrar mandado de segurança, no caso de nomeação de candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da validade do concurso.
A Lei Orgânica do Município de Cuiabá preceitua que o provimento originário de cargo público municipal compete ao Prefeito Municipal.
A contratação precária de terceiros para ocupar cargo destinado a servidor efetivo, enquanto há candidatos habilitados em concurso público para a mesma função, convola o direito do candidato em lista de espera à nomeação em líquido e certo.

(TJMT - AI 133030/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 5/5/2015, publicado no DJE 12/5/2015).

Com essas considerações e pelo fato de o prefeito não estar no polo passivo da ação, aplico o efeito translativo, em razão da ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras e, em observância ao princípio da celeridade processual, extingo o
writ
, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e art. 10 da Lei n. 12.016/09, denegando, por conseguinte a segurança, restando prejudicado o presente agravo de instrumento

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021